Tribunal: TCU
Processo: 023.578/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de avaliação dos impactos dos benefícios fiscais concedidos para os setores a que pertencem as empresas JBS e J&F, em especial ao setor de proteína animal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Presidência do Senado Federal, com base nas recomendações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS (CPMI-JBS), para que este Tribunal realizasse a avaliação de impactos dos benefícios fiscais concedidos para os setores a que pertencem as empresas JBS e J&F, em especial ao setor de proteína animal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução TCU 215/2008, conhecer da presente solicitação; 9.2 dar ciência ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, em atendimento à solicitação versada no Ofício 779/2018-SF, de 7/6/2018, que este Tribunal, após a ação de controle demandada, identificou os seguintes achados de maior relevo sobre o tema: 9.2.1 baixa disponibilidade de informações nas bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para uma avaliação precisa dos resultados dos benefícios fiscais concedidos pela União; 9.2.2 os dados recebidos da Receita Federal, referentes aos exercícios de 2015 a 2018, não permitiram identificar indícios de irregularidades na concessão dos benefícios fiscais enfocados neste processo em favor das empresas JBS e J&F; 9.2.3 foi possível apurar que a política de renúncia fiscal relacionada ao PIS e à Cofins nos setores de proteína animal, massas e derivados do leite não atende aos objetivos republicanos assentados nos arts. 3o, inciso III, e 43, da Constituição Federal, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais, pois concentra os benefícios tributários nas duas regiões mais desenvolvidas do País (Sul e Sudeste) e, em nível nacional, nas cinco empresas de maior faturamento (para o setor de "margarina", os cinco maiores contribuintes detêm aproximadamente 77% do faturamento do setor; no setor de "massas alimentícias", as cinco maiores empresas reúnem 42% do faturamento do setor); 9.3 em complemento, informar também à Presidência do Senado, a título de subsídio às discussões parlamentares sobre as fontes de recursos para o custeio da política pública de transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza, que: 9.3.1 a política desoneração tributária da cesta básica foi objeto de análise no Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas de Governo de 2019, relatado pelo Ministro Bruno Dantas (Subitem 2.3.5.1.2. - "Desoneração da Cesta Básica" do Relatório; Acórdão 1347/2020-TCU-Plenário ), ocasião em que foi expedida recomendação ao Poder Executivo Federal para que avaliasse "a conveniência e a oportunidade de propor ao Congresso Nacional a revisão da política de desoneração da cesta básica (Lei 10.925/2004), tendo em vista a possibilidade de se adotar alternativas mais eficientes para os mesmos propósitos, ponderando, necessariamente, as circunstâncias de enfrentamento da crise decorrente da pandemia da Covid-19"; 9.3.2 o conjunto de subsídios à cesta básica representou o segundo maior gasto tributário do Governo Federal em 2019, com custo estimado de, aproximadamente, R$ 32,3 bilhões, equivalente a 10,46% do gasto tributário total, ao passo que, para o Programa Bolsa Família, foram destinados R$ 30,1 bilhões, segundo a LOA 2019; 9.3.3 análises comparativas entre os graus de eficiência e efetividade das políticas desoneração da cesta básica e de transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza (Programa Bolsa Família - PBF) revelam que o PBF é mais efetivo e eficiente que a política de desoneração tributária; 9.3.4 dados de 2016 indicam que o PBF ensejou uma redução de 1,7% na desigualdade de renda, ao passo que a desoneração da cesta básica gerou uma redução de apenas 0,1% nesse indicador; 9.3.5 a realocação dos recursos da desoneração da cesta básica para a transferência direta de renda pode gerar reduções nos índices de pobreza absoluta e de desigualdade de renda 5,4 vezes e 2,4 vezes maiores que os efeitos da desoneração da cesta básica, respectivamente; 9.3.6 estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) informa que, para cada real acrescido às transferências diretas de renda às famílias em situação de pobreza, seu consumo aumenta R$ 2,40, e o consumo total no país, R$ 1,98; e cada real transferido nessa política pública adiciona R$ 1,78 ao PIB brasileiro; 9.3.7 ao contrário do direcionamento dos benefícios da desoneração tributária da cesta básica, concentrados nas regiões mais ricas do País (Sul e Sudeste), os recursos da política de transferência direta de renda concentram-se 60% nas Regiões Nordeste e Norte, ao passo que as Regiões Sudeste e Sul recebem pouco mais de 30%; 9.4 por se tratar de matéria conexa com o objeto da presente Solicitação do Congresso Nacional, diligenciar à Casa Civil da Presidência da República para que apresente a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente deliberação, as medidas porventura adotadas e resultados alcançados, em face da recomendação consubstanciada no item 3.1 do Parecer Prévio das Contas de Governo ( Acórdão 1347/2020-TCU-Plenário ), informando ainda: 9.4.1 a estimativa do total de recursos potencialmente arrecadados com o eventual encerramento do programa de desoneração da cesta básica; 9.4.2 os eventuais impedimentos observados pelo Governo Federal para que seja apresentada ao Congresso Nacional proposta de extinção do programa de desoneração da cesta básica, associada ao redirecionamento dos recursos adicionais decorrentes dessa medida para o programa Bolsa Família ou outro que venha a substituí-lo; 9.4.3 os estudos realizados e medidas eventualmente sugeridas pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAPP) relacionados ao assunto em questão, especialmente em face da recomendação descrita no item 3.1 do Parecer Prévio das Contas de Governo relativas ao exercício de 2019; 9.5 dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários, informando que o teor integral do Relatório e Voto que integram este Acórdão estará disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que o acesso às demais peças do processo poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.5.1 Presidente do Senado Federal, incluindo as peças 46 e 48 e o anexo da instrução à peça 49, informando-lhe que, oportunamente, ser-lhe-ão enviadas as informações complementares decorrentes da diligência versada no item 9.4 deste Acórdão, após as respectivas análises deste Tribunal; 9.5.2 Presidente da Câmara dos Deputados; 9.5.3 Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 9.5.4 Ministro de Estado da Economia; 9.5.5 Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 9.5.6 Coordenador do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAPP); 9.5.7 Deputado Federal Hugo Leal, relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS (CPMI-JBS); 9.5.8 Senador Márcio Bittar, relator da PEC 186/2019, em tramitação no Senado Federal.